Tribunal: TJBA
Processo: 8031805-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031805-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAMON BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELL SAMPAIO NEVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I
I
E IV, DO CP).

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
ESTATAL
.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO.

DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.
NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. OUTRAS AÇÕES CRIMINAIS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESPROVIMENTO.
PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de
Habeas corpus impetrado em favor de Ramon Barbosa da Silva, contra ato do
MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA,
Dr. Marcelo Lagrota,
que decretou sua prisão preventiva em 19/09/2025, nos autos do processo nº 8000771-49.2025.8.05.0259.

2-
O paciente é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Edmilson dos Santos Arcanjo, em contexto de vingança por dívida de drogas e suposta atuação de facção criminosa,
fato ocorrido em 26/07/2025
.
Conforme os elementos probatórios, em tese, o Paciente
e outros dois indivíduos sequestraram a vítima, amarram as suas mãos e pés, e deflagraram mais de 20 tiros de arma de fogo, causando a sua morte. Na sequência, abandonaram a vítima nas margens de uma estrada rural. O delito teria sido motivado por dívidas de drogas do filho da vítima, conhecido como “Paulinho”.

3-
A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, carência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade do decreto de prisão e suficiência de medidas cautelares alternativas.

4
- Excesso de prazo não configurado.
Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a condição de foragido obsta a alegação de excesso de prazo.

5
- O decreto prisional encontra-se concretamente fundamentado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante do modus operandi violento (vítima com mãos e pés amarrados e executada
com múltiplos disparos de arma de fogo), da suposta vinculação do paciente com a facção Bonde do Maluco (BDM),
da condição de foragido
e do risco de reiteração delitiva demonstrado por outras ações penais por homicídio qualificado em andamento.

6
- A condição de foragido
e a existência de outras ações penais
demonstra a contemporaneidade e
o
periculum libertatis, o que afasta de plano as teses de ausência de contemporaneidade e de suficiência das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

7
-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito
pela Dr.ª Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira
, manifest
ando
-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

8
-
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8031805-09.2026.8.05.0000
,
impetrado por
GABRIELL SAMPAIO NEVE
S
, Advogad
o
, em favor de
RAMON BARBOSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL D
A COMARCA D
E
TERRA NOVA
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integra
ntes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(documento assinado eletronicamente)

AC 15